Tribunal: TJDFT
Processo: 0705248-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APURAÇÃO DE HAVERES. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO VALOR. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE OUTROS PROFISSIONAIS. CABIMENTO.
1. Deve ser considerado o valor médio da verba honorária cobrada pelos peritos indicados pelos agravantes, mesmo que os referidos “experts” não estejam cadastrados no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis (CNPC) do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
2. De fato, o não cadastramento de um perito contábil no CNPC não constitui impedimento para que exerça seu mister, uma vez que não há qualquer disposição legal acerca da obrigatoriedade do cadastramento, até mesmo porque tal fato poderia configurar, “prima facie”, cerceamento ao livre exercício da profissão, previsto no art. 5o, inciso XIII, da Constituição Federal.
3. A fim de esclarecer a ausência de caráter compulsório do cadastramento no CNPC, cumpre assinalar que o próprio sítio eletrônico do Conselho Federal de Contabilidade[1] estabelece que a “inscrição no cadastro é voluntária.”.
4. Nesse passo, não há como exigir dos ora agravantes que apresentassem orçamentos de peritos cadastrados no CNPC, e, por conseguinte, desconsiderar o valor médio dos honorários dos peritos por eles indicados. Ademais, não há nos autos elementos que permitam concluir tratar-se de uma perícia complexa, cuja especificidade imponha um valor acima da média cobrada pelos peritos indicados pelos ora agravantes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

[1] https://cfc.org.br/registro/cnpc/. Consulta realizada em 11/03/2020.